Tribunal: TJDFT
Processo: 0008065-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008065-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA e JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA (ID: 37536061). O SINDIRETA manifestou concordância (ID: 37893336). O Distrito Federal não se manifestou (ID: 38543329). É o breve relatório. Em face da ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 37536061. Expeçam-se precatórios em benefício de JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA e JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% , devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 1 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador